Tribunal: TJSP
Processo: 2165201-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Habeas Corpus – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Insurgência contra a denegação do direito de recurso em liberdade e ausência de aplicação da detração penal – Alegação de atributos pessoais favoráveis ao recurso em liberdade – Inadmissibilidade – Decisão de primeiro grau que, ao denegar o direito de recurso em liberdade, levou

Ementa:
Habeas Corpus – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Insurgência contra a denegação do direito de recurso em liberdade e ausência de aplicação da detração penal – Alegação de atributos pessoais favoráveis ao recurso em liberdade – Inadmissibilidade – Decisão de primeiro grau que, ao denegar o direito de recurso em liberdade, levou em conta a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, máxime em face da gravidade in concreto do delito e da ausência de vínculo do condenado com o distrito da culpa, ou seja, o r. decisum atacado se apresenta em conformidade com os artigos 387, § 1o, do C.P.P. e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Hipótese, ademais, em que o Juízo a quo afastou a aplicação da detração penal, entendendo que cabe ao Juízo da Execução Penal aplicá-la. Acerto da r. decisão que merece melhor análise em sede de apelação. Pleito de liberdade, em face da pandemia de Covid-19, já analisado e repelido em habeas corpus anterior. Writ parcialmente conhecido e denegado.